Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. As condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.

2. Agravo de instrumento não provido.